Tribunal: STF
Processo: RE 1459390
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. 



    1. No caso concreto, a diligência decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.